Tribunal: TJDFT
Processo: 0722035-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3 No caso em exame não houve a aludida obscuridade, pois a possibilidade de recomposição da reserva matemática pelo Banco do Brasil não está em desacordo com a afirmação segundo a qual a embargante obteve sentença favorável contra a referida instituição financeira na Justiça do Trabalho. 3.1. Aliás, o Banco do Brasil não compôs o polo passivo da demanda como litisconsorte facultativo simples.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.